Tribunal: TJES
Processo: 5002667-29.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-29.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: SANDRA REGINA ALBERTASSE TULLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002667-29.2024.8.08.0002

RECORRENTE:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP
RECORRIDO:
SANDRA REGINA ALBERTASSE TULLI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em exame, a parte autora comprovou a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, identificados sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, sem que houvesse qualquer prova de vínculo jurídico ou contratação válida com a parte recorrente. A requerida, ora recorrente, não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a origem da cobrança ou a existência de manifestação de vontade da consumidora, razão pela qual restou corretamente reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes.

2. O conjunto probatório demonstra que os abatimentos realizados causaram transtornos à autora, aposentada, que depende do benefício previdenciário para sua subsistência. Situações dessa natureza ultrapassam o limite do mero dissabor cotidiano, configurando ofensa à dignidade e à segurança econômica da consumidora, que se viu privada de parcela de caráter alimentar sem justificativa.

3. A conduta da recorrente revela falha grave na prestação de seus serviços, violando os deveres de informação, transparência e lealdade contratual, elementos essenciais nas relações de consumo. O desconto indevido, por atingir verba de caráter alimentar, acarreta sofrimento e angústia que merecem reparação, justificando a indenização por danos morais fixada pelo juízo de origem no valor de R$ 5.000,00, quantia que se mostra compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

4. Assim, diante da ausência de elementos que desconstituam as conclusões do juízo singular, mantém-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, uma vez que se encontra em plena conformidade com o conjunto probatório e com os princípios que regem as relações de consumo.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)